Tribunal: TJMT
Processo: 1040427-52.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040427-52.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Despejo para Uso Próprio, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[D. GOMES ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - CNPJ: 18.305.295/0001-70 (APELADO), REGIANE ALVES DA CUNHA - CPF: 780.071.271-00 (ADVOGADO), W3 CAMPOS SERVICOS PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 11.716.309/0001-07 (APELANTE), LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS - CPF: 824.914.451-15 (ADVOGADO), GIVALDO DIAS CAMPOS - CPF: 488.868.151-15 (APELANTE), LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS - CPF: 824.914.451-15 (APELANTE), GIVALDO DIAS CAMPOS - CPF: 488.868.151-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS - CPF: 824.914.451-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA C/C DESPEJO– CONTRATO DE LOCAÇÃO – IMÓVEL COMERCIAL – PRELIMINARES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, NULIDADE DA NOTA PROMISSÓRIA E JULGAMENTO
ULTRA-PETITA
– AFASTADAS – ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO (IGP-M) – LEGALIDADE – ÔNUS DA PROVA NOS TERMOS DO ART. 373 DO CPC – RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ATO SENTENCIAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não há se falar em não conhecimento do recurso de apelação quando o recorrente se insurge contra os fundamentos da sentença e exercita o direito de recorrer contra o julgado que lhe foi desfavorável, mediante a presença de relação entre
os argumentos recursais e os fundamentos da sentença.

O fato de as notas promissórias vinculadas ao contrato de aluguel e aditivos serem emitidas com omissões, não é suficiente para que seja declarada sua nulidade, devendo ser demonstrado eventual abuso no seu preenchimento, inexistindo non caso concreto, qualquer arguição do devedor nesse aspecto.

Cálculo de atualização do débito elaborado mediante a utilização do IGP-M (
Índice Geral de Preços do Mercado),
índice legal aplicável à espécie,
com especificação dos respectivos indicadores mensais, e em conformidade ao convencionado livremente pelas partes na cláusula contratual item 3.7.

Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao requerido, quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito indicado pelo autor da ação.

Constatado erro material no dispositivo final da sentença, a sua retificação em parte se impõe para apenas ajustar-se aos demais elementos condenatórios.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1040427-52.2019.8.11.0041

APELANTE:

W3 CAMPOS SERVIÇOS PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
- ME

APELADO:

D. GOMES ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA - EPP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

W3 CAMPOS SERVIÇOS PROJETOS E CONSULTORIA LTDA-ME
(Id 141183044)
, com a finalidade de ver
reformada a sentença (Id 141183037) proferida pelo MMo Juiz da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr.
Yale Sabo Mendes
,

que julgou procedentes os pedidos postos em ação de cobrança de aluguel c/c despejo por infração contratual no
1040427-52.2019.8.11.0041
, aforada por
D. GOMES ADMINISTRADOR
A DE BENS PRÓPRIOS LTDA
-
EPP
(apelado) para rescindir o contrato de locação firmado entre as partes (Id 23915735), assim como, condenar o requerido (apelante)
ao pagamento do valor de R$
R$24.865,92 (vinte e quatro mil, oitocentos e sessenta e cinco reais, noventa e dois centavos), referente às notas promissórias (Id. 23915907), acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC) a partir do vencimento; e ao pagamento dos alugueis mensais no valor de R$ 1.076,00 (um mil, setenta e seis reais) vencidos a partir de outubro de 2018 até a efetiva data da desocupação do imóvel (15/10/2019), além do IPTU (anos 2017, 2018 e 2019) acrescido de juros moratórios e correção monetária na forma contratada, a partir de cada vencimento. A sentença ainda acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva dos sócios da empresa requerida e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação aos requeridos Givaldo Dias Campos e Luciana de Lima Cândido Campos.

Ao final, condenou o requerido (apelante) ao pagamento das custas, despesas processuais e nos honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados estes no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Nas
razões recursais
(Id 141183044), o apelante

(
W3 CAMPOS)
, arguiu matérias preliminares inerentes à nulidade das notas promissórias ao argumento de não ter base para cobrança e o julgamento
ultra petita
por “condenação em devolução dobrada”.

O recorrente alega
ausência de requisitos formais essenciais da nota promissória
: “local de emissão, data, vencimento, portanto, é nula, visto que a Lei de Genebra, ao contrário do que acontecia com a brasileira (Lei no 2.044, art. 54, § 1o), não deu ao portador mandato presumido para, à falta de data, inseri-la no título”
.

Aduz julgamento
ultra petita
mediante a assertiva que
“o
magistrado de piso condenou a Apelante, à repetição (bis) de uma sanção sobre o mesmo fato (in idem), posto que, além de condenar o pagamento da dívida que é a somatória de R$ 24.865,92, condenou o apelante novamente a pagar os alugueis vencidos a partir de outubro/2018 até a data da desocupação do imóvel (15/10/2019), além do IPTU (anos 2017, 2018 e 2019). Contudo, tais valores já estão contemplados na importância de R$ 24.865,92”
.

Afirma a necessidade de reformar a sentença
neste ponto de modo
“limitar-se apenas ao saldo devedor das promissórias R$10.851,70 (dez mil, oitocentos e cinquenta e um reais e setenta centavos), aos alugueis de outubro/2018 a outubro/2019 - R$ 3.280,31 e aos IPTU ́s 2017 a 2019 - R$ 783,91”.

No mérito, insurge-se contra o índice de correção, sob alegação que
“a alta do índice do IGP-M está demasiado e considerando a teoria da imprevisibilidade, considerando a desproporcionalidade pecuniária na utilização do reajuste do IGP-M, e a onerosidade excessiva requer alteração do índice IGP-M para INPC”
.

Arguiu ainda que o percentual de 20% arbitrado para a verba honoraria sucumbencial
“não se coaduna com a importância da causa e o trabalho realizado
”, e acrescentou
“a demanda não envolve matéria de grande complexidade, muito menos a parte apelante negou a dívida do saldo da promissória, mais os alugueis de out/2018 a out/2019 e os IPTU ́s de 2017 a 2019 - inclusive, só não pagou ainda a dívida, porque todas as propostas de parcelamento foram rejeitadas pela parte autora”.

Ao final, requer o provimento do presente recurso de apelação para reformar a sentença recorrida, a fim de acolher as matérias preliminares correspondentes às alegações de nulidade da nota promissória e julgamento
ultra petita
, enquanto no mérito, requer a alteração do índice de correção (IGP-M para INPC) e a redução do percentual arbitrado para os honorários de sucumbência.

Nas
contrarrazões
(Id 141183047), o apelado (
D.GOMES)
aduz que o apelante
“além de estar total inadimplente com o locador, o locatário ainda realizou sublocação do imóvel, sem autorização do locador”
.

Assevera que
“já tentou resolver o problema por diversas vezes, no entanto só é tratado com desprezo, o devedor se nega a pagar”
e acrescenta
“não tem obrigação de ‘dar’, ou deixar alguém em seu imóvel de forma gratuita, tendo prejuízo em sua vida financeira, bem como em sua mantença, visto que o valor que recebe do aluguel é o rendimento que utiliza para sua mantença”
.

O apelado afirma que
“já é idoso, possui 63 anos de idade, tem custas com medicação, consultas médicas e exames, sendo visível todo abalo psicológico e financeiro que o requerido vem causando ao recorrido”
.

Quanto ao apelo, assevera ofensa ao princípio da dialeticidade, mediante a assertiva de que
“o Recorrente simplesmente copia e cola os argumentos anteriormente trazidos”
.

Sustenta a validade da nota promissória assim como
“a dívida existe e o título é líquido, certo e exigível”,
como também a
inexistência de julgamento
ultra petita
na forma indicada pelo apelante e que
“não houve o deferimento de pedido em quantia ou valor superior ao pedido”
.

Acrescenta ainda que
“
não há o que se falar à repetição (bis) de uma sanção sobre o mesmo fato (in idem), POSTO QUE, há consequência lógica do pedido formulado, uma vez que não há excessos nos limites da pretensão autoral”
.

Quanto ao índice de correção arguiu a existência de previsão contratual. Em relação aos honorários de sucumbência alegou
“
O juiz pode condenar o pagamento de honorários no mínimo 10% e no máximo 20%, conforme preceitua o art. 85 do CPC”
.

Por fim requereu o desprovimento do recurso, mantendo sem alteração a sentença recorrida.

Certificado a inexistência de prevenção (Id 141470190) enquanto a Certidão (Id 141478175) registrou o recolhimento do preparo recursal.

É o relato.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início examino as
matérias preliminares
arguidas por ambas às partes.

Nas contrarrazões, o apelado (D GOMES)
arguiu ofensa ao princípio da dialeticidade, sob a alegação que “o Recorrente simplesmente copia e cola os argumentos anteriormente trazidos”.

D
o recurso de apelação interposto por
W3 CAMPOS
(Id
141183044)
, constata-se a
exposição do fato e do direito alegado, o combate (ainda que minimamente) aos fundamentos do ato sentencial e as razões do pedido de sua reforma.

Assim, não há que se falar em não conhecimento do recurso de apelação quando a parte recorrente se insurge contra os fundamentos da sentença e exercita o direito de recorrer contra o julgado que lhe foi desfavorável, mediante a presença de relação entre
os argumentos recursais e os fundamentos da sentença.

Posto isto, re
jeito a preliminar de violação do princípio da dialeticidade, arguida pelo apelado (D GOMES).

Lado outro, nas razões recursais, o apelante (W3 CAMPOS)
arguiu preliminar de nulidade das notas promissórias ao argumento de desprovidas de “base para cobrança”.

É cediço que a

nota promissória
, título pelo qual alguém se obriga a pagar a outrem certo valor, impõe ao emitente que efetue o pagamento do valor ali consignado ao beneficiário ou portador declarado no texto, sendo que seu conteúdo deve atender aos
requisitos
definidos pelos artigos 75 e 76 da Lei Uniforme de Genébra (Decreto de no. 57.633/66), bem como pelo art. 55 do Decreto de no. 2.044 /1908.

Contudo, na hipótese dos autos, ação de cobrança de alugueis, as
notas promissórias (Id 141182999 e Id 141183000) possuem
vínculo com o contrato de aluguel e aditivos firmados entre as partes, e como a cambial não circulou, torna-se possível a discussão acerca da causa debendi, tendo em vista o caráter acessório em questão, sobretudo por se tratar de demanda sob o rito ordinário.

Elementar ainda que a nota promissória possui presunção de certeza, exigibilidade e liquidez, cujas características devem ser desconstituídas pelo devedor, sendo que, não verificada qualquer mácula no título não se decreta a sua nulidade.

Assim, o fato de as notas promissórias vinculadas ao contrato de aluguel e aditivos serem emitidas com omissões, não é suficiente para que seja declarada sua nulidade, devendo ser demonstrado eventual abuso no seu preenchimento, inexistindo qualquer arguição do apelante (devedor) nesse aspecto.

Aliás, vale registrar que o apelante não combate a origem das notas promissórias, mas sim a sua forma, tendo inclusive, averbado em nas razões recursais o pleito de reforma da sentença para “
limitar-se apenas ao saldo devedor das promissórias...”.

Preliminar rejeitada.

Quanto à alegação de julgamento
ultra petita
, sob o argumento de
“condenação em devolução dobrada”, o tema confunde-se com o mérito da demanda recursal, sobretudo porque o núcleo do apelo envolve a aferição do próprio montante arbitrado em desfavor do apelante, devendo a matéria ser objeto de apreciação junto ao mérito, que passo ao exame adiante.

Pois bem.

O caso na origem envolve ação de cobrança de aluguel c/c despejo por infração contratual promovida por
D GOMES ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA-EEP (apelado) em desfavor de
W3 CAMPOS SERVIÇOS PROJETOS E CONSULTORIA LTDA (apelante) correspondente ao imóvel comercial situado à
Rua Santo Antônio, n° 251, Sala 03, Bairro Baú, Cuiabá, MT.

A ação foi instruída com o contrato de locação e aditivos (141182991), duas notas promissórias (Id 141182999 e Id 141183000), o demonstrativo do débito (Id 141182998) e demais documentos acessórios, tendo sido atribuído à causa o valor de R$24.880,00 (vinte e quatro mil, oitocentos e oitenta reais).

Consta nos autos de origem (Id 141182991-pág. 01/11), que o contrato foi firmado pelas partes em 10/06/2015 para locação do imóvel no período de 10/06/2015 a 10/06/2016, com valor mensal de R$950,00 (novecentos e cinquenta reais).

Perfectibilizados ainda dois aditivos contratuais: o primeiro (Id 141182991 - pág. 12/13) datado de 15/06/2016, convencionado novo período de locação do imóvel entre 10/06/2016 a 10/07/2017 no valor mensal de R$1.060,00 (um mil e sessenta reais), enquanto no segundo aditivo (Id 141182991 - pág. 14/15) renovado período de locação entre 10/06/2017 a 10/07/2018 no valor mensal de R$ 1.076,00 (um mil e setenta e seis reais).

Demonstrativo de débito datado de (08/07/2019) apresentado pelo autor da ação, relacionou de forma detalhada, os débitos até a data de 10/06/2019, incluído o IPTU exercício ano 2019, e os pagamentos efetuados pelo locatário/apelante, mediante amortização dos créditos, indicações dos saldos remanescentes (Id 141182998).

Quanto ao critério nos cálculos de atualização, foram elaborados mediante a utilização de índice legal aplicável à espécie, ou seja, pelo IGP-M
(
Índice Geral de Preços do Mercado), com os respectivos indicadores mensais, e em conformidade ao convencionado livremente pelas partes na cláusula contratual 3.7, inexistindo, portanto, qualquer irregularidade no ponto específico.

Lado oposto, o requerido/apelante não apresentou nenhuma prova para consubstanciar eventual erro no cálculo e nos valores objeto da ação condenatória.

Diante do contexto probatório, constata-se que a ação de cobrança foi satisfatoriamente instruída pelo autor da ação, aplicado ao caso concreto as disposições do art. 373 do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Logo, verifica-se que o autor da ação (apelado) instruiu o processo com documentos suficientes para comprovar o objeto da cobrança, enquanto o requerido (apelante), não se desincumbiu do ônus de apresentar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do indicado direito/cobrança vindicada.

Nesse sentido, precedentes do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ao julgar matérias assemelhadas:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DOCUMENTOS NÃO JUNTADO AOS AUTOS –
FATO IMPEDITIVO NÃO DEMONSTRADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O ônus da prova incumbe ao réu quanto a fato impeditivo, modificativo e extintivo de seu direito (art. 373, inciso II, do CPC).
(00027025120168110041 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/03/2021, Data de Publicação: 13/03/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO – ENCARGOS ABUSIVOS – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – JUROS MORATÓRIOS - NÃO DEMONSTRADOS –
ÔNUS DA PROVA QUE COMPETIA AO DEVEDOR – LEGALIDADE DA COBRANÇA
– SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO PROVIDO. Apresentadas provas mínimas do direito reclamado pela parte autora, comprovando a relação jurídica existente entre as partes, o inadimplemento contratual, a interpelação do devedor e planilha dos valores que entende devidos, caberia a parte requerida desconstituí-los, em conformidade com o art. 373, II, do CPC. Não demonstrada a ilegitimidade da cobrança, pela incidência de encargos abusivos, ônus que cometia ao réu, impõe-se a reforma da sentença. A procedência da lide em segundo grau de jurisdição, com o acolhimento dos pedidos formulados na inicial acarreta a inversão do ônus da sucumbência. Recurso provido.
(00082771420148110040 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data de Publicação: 27/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL MEDIANTE ASSINATURA EM NOTA FISCAL - PRAZO PARA PAGAMENTO – ADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO PELO RÉU –
INOBSERVÂNCIA DO ÔNUS PREVISTO NO ART. 373, II, DO CPC
– IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR AO CREDOR A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Quanto ao ônus da prova do adimplemento, este recai sobre o devedor, pois não se pode exigir da parte credora a produção de prova negativa (prova do não pagamento). E a prova do pagamento, como se sabe, faz-se mediante apresentação de recibo, com indicativos do documento e período a que se refere.
(EMBDECCV: 00083820420188110055 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 12/02/2020, Data de Publicação: 17/02/2020)

Por derradeiro, denota-se erro material na sentença recorrida ao condenar o apelante ao pagamento no valor de R$ 24.865,92 e ainda
“
ao pagamento dos alugueis mensais no valor de R$ 1.076,00 (mil e setenta e seis reais) vencidos a partir de outubro de 2018 até a efetiva data da desocupação do imóvel (15/10/2019), além do IPTU dos anos de 2017, 2018 e 2019”
.

No demonstrativo de cálculo apresentado pelo autor da ação (Id 141182998), se mostra incontroverso a
inclusão
do valor referente à locação
até a data de 10/06/2019
, assim como o valor do IPTU referente aos anos de 2017, 2018 e 2019.

Assim, para evitar eventual cobrança em duplicidade, necessária apenas a ressalva de que o débito de IPTU correspondente aos anos 2017, 2018 e 2019, já foi inserido no cálculo da condenação no valor de R$24.865,92.

Do mesmo modo, em relação à ordem para pagamento da locação
“até a efetiva data da desocupação do imóvel (15/10/2019)”
deverá ser observado somente à cobrança a partir da data de 10/07/2019, eis que, também no cálculo da condenação no valor de R$24.865,92 já se fez incluído o débito até 10/06/2019.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
W3 CAMPOS SERVIÇOS PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
- ME
apenas e tão somente para consignar que
o débito de IPTU correspondente aos anos 2017,2018 e 2019, e a cobrança da locação até a data de 10/06/2019, já foram inseridos no cálculo da condenação no valor de R$ 24.865,92, devendo ser excluído do débito os respectivos itens indicados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023